Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE. PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. FRAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. EDIFICAÇÃO ALÉM DA ÁREA ADQUIRIDA. INDENIZAÇÃO.
1. Embora o instrumento intitulado “contrato de compra e venda” do imóvel revele que o bem foi transferido a terceiro, verifica-se que o adquirente e o edificador da área invadida foi o réu, daí porque é evidente a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide.
2. A prova técnica foi realizada no local do imóvel objeto da demanda, com a presença das partes, e, à vista dos esclarecimentos prestados pelo perito, foi adiada com a prévia comunicação ao réu, o qual também informa que ambas as partes presenciaram a íntegra da vistoria e medição da área, razão por que não procede a alegação de cerceamento de defesa.
3. A prescrição constitui matéria de ordem pública, porém, não foi submetida ao juízo da causa, motivo pelo qual não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância.
4. A perícia técnica apurou que o apelante, embora tenha adquirido 50m2, edificou, na parte térrea do sobrado, apenas 41,40m2, mas, no primeiro e segundo pavimentos, o percentual construído é de 56,70m2 para cada um, perfazendo um excesso de 13,40m2.
5. Se o réu adquiriu 50m2, mas edificou 13,40m2 além do que foi cedido, deve indenizar o autor com a quantia equivalente ao excesso.
6. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.